Tribunal: TJPA
Processo: 0805477-83.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805477-83.2023.8.14.0006

RECORRENTE: BRUNO RIBEIRO DA SILVA, MARCELO CLEYTON DE OLIVEIRA VIEGAS, JOSE ORLANDO ANDRADE PANTOJA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MOISES SILVA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra r. decisão que pronunciou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c arts. 14, II, do CP. Pedidos de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima de desclassificação da imputação para crime de competência do juízo singular, por ausência de
animus necandi
, bem como de absolvição sumária por legítima defesa. O Ministério Público e a assistência de acusação pugnam pelo improvimento dos recursos. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) saber se é possível o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual; (iii) saber se há ausência manifesta de
animus

necandi
a justificar a desclassificação da imputação; e (iv) saber se deve ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do CPP, art. 413. A materialidade está demonstrada por laudos periciais, imagens de segurança e demais elementos produzidos sob contraditório judicial. Há elementos probatórios aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais contradições, divergências ou fragilidades probatórias devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa. Os elementos produzidos indicam versão oposta à sustentada pela defesa. A existência de versões antagônicas impede o reconhecimento da excludente nesta fase processual.

5. A desclassificação somente é cabível quando manifestamente ausente o dolo de matar. Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, ação armada dirigida contra a vítima com múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive em região torácica. A análise aprofundada acerca da intenção homicida compete ao Tribunal do Júri.

6. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023; STJ, AgRg no HC nº 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Bruno Ribeiro da Silva, Marcelo Cleyton de Oliveira Viegas e José Orlando Andrade Pantoja, inconformados com a r. decisão que os pronunciou a júri popular como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal (ID 31782094), interpuseram os presentes recursos em sentido estrito.

Todos requereram, em síntese, a impronúncia, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como o afastamento da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal. As defesas de Marcelo Cleyton de Oliveira Viegas e Bruno Ribeiro da Silva deduzem, ainda, pleito de desclassificação da imputação para crime de competência do juízo singular, ao argumento de inexistência de
animus necandi
. Especificamente quanto a Marcelo Cleyton de Oliveira Viegas, a defesa também sustenta a absolvição sumária, ao argumento de incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa (ID’s 31782097, 31782099 e 31782100).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a assistência da acusação requereram o improvimento dos recursos (ID 31782103 e 31782104).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 31782105).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento dos recursos (ID 34342964).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são adequados e tempestivos, havendo interesse e legitimidade das partes. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, os conheço.

II - DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Os recorrentes sustentam como tese comum a ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo, assim, a impronúncia.

Pois bem.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, pressupostos que se fazem presentes no caso concreto.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo laudo de lesão corporal da vítima, pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, pelos laudos de análise do material audiovisual, bem como pelos demais elementos periciais produzidos durante a investigação e submetidos ao contraditório judicial.

Quanto à autoria, o conjunto probatório apresenta elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação.

A propósito, por sua pertinência, transcrevo os seguintes trechos da decisão de pronúncia (ID 31782094):

A vítima Moises Silva Leão relatou ter identificado os acusados, apontando-os com segurança como os autores do crime: “Que as câmeras registraram os fatos; Que eu estava na minha conveniência e quando vi os dois em uma moto voltando; Que eles voltaram já atirando; Que o Marcelo entrou primeiro na conveniência; Que ele é esse careca (identificando o acusado na audiência); Que o Marcelo estava com um 38; Que pegou um tiro no meu peito e quatro nas costas; Que essa moto já tinha ido na casa do Orlando; Que o Marcelo buscava o Orlando no serviço e deixava ele na casa dele; Que o Orlando era meu vizinho; Que o Bruno ficou na moto; Que eu sai da conveniência atirando e o Bruno também atirou em mim quando eu fui em direção à rua; Que o Bruno tava de barba; Que reconhece o Bruno atualmente, é o mesmo que aparece na imagens da audiência; Que eu reconheci o Marcelo na delegacia; Que creio que eu acertei tiros neles também; Que o Orlando pedia para eu entregar a arma do Marcelo; Que ele queria o 38; Que eu não entreguei; Que eu entreguei para a polícia; Que já tinha visto o Orlando armado, mesmo não estando trabalhando; Que ele sempre andava armado; Que o Orlando falava que ia acabar com os caminhões que ficavam na rua, com inveja; Que uma vez o Orlando bateu na mulher dele e as câmeras filmaram; Que ele me ameaçou dizendo que eu ia levar o sal (matar), porque ele estava prestando concurso para policial penal; Que usei só uma arma; Que o Orlando não me socorreu; Que o Orlando queria a arma do Marcelo e apontou a arma para eu não ir atrás deles; Que minha esposa estava no balcão da conveniência; Que o Bruno não chegou atirando; Que quem chegou atirando foi o Marcelo; Que depois que o Bruno atirou; Que anos antes do crime, o Orlando prendeu uma pessoa lá na conveniência, dizendo que eu tinha chamado ele porque o rapaz tentou me assaltar, mas não tentaram me assaltar; Que os dois homens foram socorridos porque foram baleados e depois foram levados para a delegacia; Que as características deles na delegacia eram as mesmas do que as pessoas que cometeram o crime; Que não sei porque o Orlando achava que eu tinha um caso com a mulher dele; Que teve uma medida protetiva da esposa dele contra ele, mas acho que ela tirou.”.

A testemunha ocular Eriane Oliveira Lima, esposa da vítima, prestou depoimento no mesmo sentido que o ofendido: “Que é esposa da vítima; Que estava no local no momento do crime; Que era por volta do meio dia e eu estava sentada; Que nós tínhamos câmeras de segurança; Que nunca tinha acontecido algo dessa natureza; Que dois indivíduos passaram em uma moto e quando eles voltam, o de trás gritou algo para o meu marido, mas não lembro o que era; Que ele gritou e já atirou; Que meu marido foi surpreendido com os dois atirando em cima dele; Que eu visualizei os fatos; Que meu marido levou 7 tiros; Que meu marido conseguiu revidar os tiros; Que visualizei a situação; Que não sabe qual a arma de fogo utilizada pelo marido e nem se era registrada; Que não tem conhecimento; Que as imagens das câmeras foram entregues à polícia civil; Que na delegacia eu reconheci de forma informal o Marcelo; Que eu já tinha visto ele na casa do Orlando, umas duas vezes se não me engano; Que o Marcelo era o passageiro; Que o Orlando já abordou pessoas dentro da conveniência; Que ele era policial penal; Que ele estava armado nesse dia; Que o Marcelo tinha uma relação de amizade com o Orlando; Que o Orlando é policial penal; Que o próprio Orlando já tinha me dito que ouviu suspeitas de a esposa dele ter algum caso com meu marido, uns dois ou três anos atrás; Que a mulher dele que ia comprar bebidas na conveniência; Que uma vez o Orlando teria agredido a mulher e as nossas câmeras filmaram; Que isso foi antes de ele entrar para a polícia penal; Que a esposa dele teria pedido, mas não sabe se foi registrado BO ou dado continuidade.”.

A testemunha Antonio da Silva Leão, irmão da vítima, declarou: “Que isso foi por causa de inveja; Que um rapaz comentou comigo que o Orlando ia acabar com esse depósito do meu irmão (vítima); Que esse Marcelo é amigo do Orlando, o Marcelo vive na casa dele; Que o Orlando se incomodava com os caminhões que deixavam bebidas que paravam na frente da casa dele; Que era por volta do meio dia e eu almoçava com minha família e ouvi os disparos; Que eu corri para frente e vi o meu irmão sentado; Que esse Marcelo chegou na moto e disparou 7 tiros contra o meu irmão, nas costas; Que o Marcelo acertou 4 tiros e o meu irmão correu para dentro; Que meu irmão começou a trocar tiro com esse Marcelo e baleou ele; Que viu o Bruno e o Marcelo; Que o Marcelo entra logo atirando no meu irmão, usando um 38; Que meu irmão pegou um revólver; Que o Orlando é muito alterado, ele já prendeu um pai de família na conveniência; Que eu vi tudo, eles atirando no meu irmão, mas eu não consegui fazer nada na hora porque o portão estava fechado e eu não encontrava a chave; Que meu irmão, baleado, tentou ir atrás deles ainda; Que o Orlando me abordou na rua dizendo que eles eram da polícia e mandou eu deixar eles; Que eu falei para ele que eles eram conhecidos dele; Que o Orlando não prestou ajuda; Que o Orlando foi para cima do meu irmão querendo a arma dos bandidos que caiu; Que o Bruno atirou da própria moto; Que eu vi tudo isso.”.

Acerca das imagens, a testemunha PC Joao Pedro Ribeiro asseverou: “Que fizemos os laudos das imagens, fizemos uma degravação, descrevendo tudo que víamos nas imagens; Que fizemos uma comparação da moto e capacete apreendidos e os que aparecia nas imagens; Que vimos pelas imagens que duas pessoas em uma moto passam pelo galpão e retornam; Que quando elas retornam o garupa começa a atirar na pessoa que estava sentada (vítima) e o persegue para dentro do estabelecimento; Que a vítima pega armas e revida os tiros; Que nisso um dos indivíduos deixa cair diversos objetos, como algema, carregadores, e uma arma, ou seja, materiais bélicos que deviam ser utilizados pela polícia; Que nas imagens também é possível perceber que um dos agressores foge para uma casa, de onde sai uma pessoa armada; Que essa pessoa armada confronta a vítima e impede a vítima de perseguir o suspeito; Que essa pessoa vai em direção aos algozes e logo depois retorna gritando com a população.”

Os depoimentos das testemunhas são corroborados pelos autos de apreensão da motocicleta e das armas usadas no crime, pelos laudos de exame de corpo de delito da vítima e dos acusados apontados como executores, assim como pelas imagens das câmeras de segurança, acompanhadas dos laudos de análises destas e pelos laudos de comparação da motocicleta e capacete apreendidos.

As alegações relativas à fragilidade probatória, contradições entre testemunhas, ausência de indiciamento policial, insuficiência de prova técnica ou ausência de demonstração definitiva do vínculo subjetivo entre os agentes não afastam, nesta fase processual, a presença de indícios suficientes de autoria.

Eventuais inconsistências, divergências, credibilidade das testemunhas, existência de desavenças pretéritas, eventuais limitações inerentes à prova oral ou maior ou menor robustez dos elementos produzidos não autorizam, por si sós, a impronúncia. Tais circunstâncias dizem respeito ao juízo definitivo de valoração da prova, matéria submetida constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

Nesse cenário, o acervo probatório revela suporte cognitivo compatível com o juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder ao exame aprofundado acerca da dinâmica dos fatos, do vínculo subjetivo entre os agentes e da efetiva configuração do delito imputado.

III - DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta o recorrente Marcelo Cleyton de Oliveira Viegas o reconhecimento da legítima defesa, ao argumento de que teria agido em reação a injusta agressão iniciada pela própria vítima.

Sem razão,
data venia
.

Enquanto a defesa sustenta reação a agressão injusta anteriormente iniciada pela vítima, os elementos produzidos sob contraditório judicial apontam hipótese diversa, no sentido de que os agentes teriam retornado ao local e iniciado os disparos, versão esta corroborada pelos relatos da vítima, da testemunha ocular Eriane Oliveira Lima e pelos elementos técnicos extraídos das imagens analisadas durante a investigação.

Nessas circunstâncias, a existência de versões antagônicas inviabiliza o reconhecimento da excludente nesta fase processual, impondo-se a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

IV - DAS TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

Sustentam os recorrentes Marcelo Cleyton de Oliveira Viegas e Bruno Ribeiro da Silva ausência de demonstração do dolo homicida, postulando a desclassificação da imputação para delitos da competência do juízo singular.

Também sem razão.

A desclassificação na fase de pronúncia somente se mostra cabível quando manifestamente ausente o elemento subjetivo caracterizador do crime doloso contra a vida.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

No caso concreto, contudo, os elementos constantes dos autos não autorizam tal conclusão. Conforme já exposto, os relatos produzidos em juízo indicam, em tese, ação armada dirigida contra a vítima mediante múltiplos disparos de arma de fogo, inclusive em região torácica, circunstâncias aptas, ao menos em juízo de admissibilidade, a sustentar possível intenção homicida.

Não se verifica, de plano, ausência manifesta de
animus necandi
apta a autorizar a desclassificação nesta fase processual.

As alegações defensivas relativas à efetiva extensão da participação de cada agente, bem como à existência ou não de adesão subjetiva ao propósito homicida, demandam aprofundado exame do conjunto probatório, providência incompatível com esta fase processual.

Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder à definição definitiva acerca do elemento subjetivo da conduta.

V - DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Sustentam os recorrentes a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, ao argumento de que a vítima teria reagido aos disparos, circunstância incompatível com a alegada surpresa.

Sem razão.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do contexto probatório.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

No caso concreto, os elementos produzidos indicam, em tese, que a vítima se encontrava sentada em frente ao estabelecimento comercial quando os agentes retornaram ao local e iniciaram os disparos de forma repentina.

O fato de a vítima posteriormente ter reagido não afasta, por si só, a possível incidência da qualificadora, cuja análise aprofundada compete ao Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026